Tribunal: TCU
Processo: 019.971/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 429/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Drogaria Andrade Alves Ltda. (atualmente constituída como Nossa Drogaria e Resende - Eireli), em solidariedade com Ronaldo Alves de Resende e Jessica Alves Resende Freitas, diante da irregularidade na aplicação dos recursos federais aportados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) durante o período de 29/6/2011 a 31/8/2015; Considerando que, por intermédio do Acórdão 3649/2021-TCU-Segunda Câmara do TCU autorizou excepcionalmente " (...) o parcelamento da dívida a partir do eventual requerimento a ser formulado por Ronaldo Alves de Resende (CPF XXX.749.286-XX), como sócio administrador da então Drogaria Andrade Alves Ltda. (CNPJ 24.040.651/0001-73), em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente, sem incidência de juros de mora sobre o montante do débito, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o vencimento das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, com a incidência dos juros, todavia, sobre essas parcelas, na forma da legislação em vigor (...) "; Considerando que, às Peças 95 e 96, a Seproc teria proposto a retificação do aludido Acórdão 3649/2021-TCU-Segunda Câmara com vistas a excluir a expressão: " com a incidência dos juros sobre as parcelas ", além de ter destacado a falta de identificação do Fundo Nacional de Saúde como credor; Considerando, diante disso, que, no presente momento, o TCU deve promover a retificação do Acórdão 3.649/2021 prolatado pela 2a Câmara e determinar a restituição do presente processo à Seproc para o pronto prosseguimento do feito; Considerando, ainda, que o Ministério Público junto ao TCU teria anuído à aludida proposta da unidade técnica, ressaltando adicionalmente que a petição acostada à Peça 94 deverá ser analisada como alegações adicionais de defesa, se o responsável não optar pelo recolhimento do débito apontado citação; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar os pareceres da unidade técnica e do MPTCU a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o Acórdão 3.649/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 2/3/2021 (Ata no 5/2021), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Seproc para que dê prosseguimento ao feito, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, de sorte que, para tanto, devem ser prolatadas as seguintes medidas: onde se lê: " Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento da dívida a partir do eventual requerimento a ser formulado por Ronaldo Alves de Resende (CPF XXX.749.286-XX), como sócio administrador da então Drogaria Andrade Alves Ltda. (CNPJ 24.040.651/0001-73), em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente, sem incidência de juros de mora sobre o montante do débito, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o vencimento das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, com a incidência dos juros, todavia, sobre essas parcelas, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável no sentido de que, em conformidade com o § 2o do art. 217 do RITCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela resultará no antecipado vencimento do saldo devedor, nos termos legais e regimentais; e prolatar as providências abaixo indicada (...);" (ii) leia-se: " Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento da dívida, em favor do Fundo Nacional de Saúde (FNS), a partir do eventual requerimento a ser formulado por Ronaldo Alves de Resende (CPF XXX.749.286-XX), como sócio administrador da então Drogaria Andrade Alves Ltda. (CNPJ 24.040.651/0001-73), em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente, sem incidência de juros de mora sobre o montante do débito, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o vencimento das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias , na forma da legislação em vigor, alertando o responsável no sentido de que, em conformidade com o § 2o do art. 217 do RITCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela resultará no antecipado vencimento do saldo devedor, nos termos legais e regimentais; e prolatar as providências abaixo indicada (...);" (iii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 019.971/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Andrade Alves Ltda., sucedida por Nossa Drogaria e Resende - Eireli (CNPJ 24.040.651/0001-73) e Ronaldo Alves de Resende (CPF XXX.749.286-XX). 1.2. Instituição: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Altivo Bernardes de Abreu Oliveira (OAB/MG 110.033), representando a então Drogaria Andrade Alves Ltda - Ltda.; e 1.6.2. Altivo Bernardes de Abreu Oliveira (OAB/MG 110.033) e Caio Paiva Junqueira de Sá (OAB/MG 195.436), representando Ronaldo Alves de Resende. 1.7. Providência: orientar adicionalmente a unidade técnica, em sintonia com o parecer do MPTCU, para que a petição acostada à Peça 94 seja analisada como alegações adicionais de defesa, se o responsável não optar pelo recolhimento do débito apontado citação, ficando, desde já, autorizada a realização das necessárias medidas saneadoras do feito.